Tribunal: TJDFT
Processo: 0731674-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731674-46.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ACADEMIA DE GINASTICA EASY FIT EIRELI DECISÃO DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 199393080, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 200735257, autos originários), no cumprimento de sentença movido por ACADEMIA DE GINASTICA EASY FIT EIRELI, que rejeitou a sua impugnação, in verbis: “Os argumentos lançados pelo Distrito Federal devem ser rejeitados, visto que é correta a incidência da taxa Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios. Tal metodologia de cálculo está em consonância com a Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o, com redação dada pela Resolução CNJ no 448, de 25/3/2022, que dispõe sobre gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, considerando a promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021. Colha-se o precedente: [...] Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada pelo Distrito Federal e acolho os cálculos apresentados pelo exequente. Expeça-se a rpv/precatório. Após o pagamento, arquivem-se os autos, com observância às normas internas da Corregedoria deste Tribunal. Intimem-se.” “Mantenho a decisão agravada pelos próprios fundamentos. Intimem-se.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinado o cumprimento de sentença originário, infere-se em princípio que há probabilidade do direito, considerado que a r. decisão agravada está fundamentada no art. 22, §1o, da Resolução 303 de 18/12/2019 do CNJ, e o crédito postulado tem natureza tributária, relativo à repetição de indébito de valor pago em excesso por ITBI (ids. 192964216 e 192964505). O perigo de dano também está configurado, ante a iminência de expedição da rpv/precatório sem reexame, pelo Tribunal, sobre a metologia de cálculo a ser utilizada sobre o crédito vindicado a partir da aplicação da taxa Selic, EC 113/2021. Isso posto, defiro a antecipação da tutela recursal apenas para sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença originário até julgamento de mérito deste recurso, sem necessidade de imediata remessa à Contadoria Judicial para verificação dos cálculos, como requerido pelo agravante-executado. À agravada-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 2 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora